Tribunal: TJDFT
Processo: 0747043-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747043-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MONTGOMERY KRIEGER DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL RECANTO REAL DESPACHO Intime-se o agravante para, querendo, manifestar-se acerca do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator